Tribunal: TJBA
Processo: 8005767-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 8005767-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DO SALVADOR

Advogado(s):

EMBARGADA:
MAGAZINE LUIZA S/A

Advogado(s): JACQUES ANTUNES SOARES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARGUIÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERA INSATISFAÇÃO DO EMBARGANTE COM O RESULTADO DA LIDE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deferiu tutela de urgência em favor da parte embargada, sob o fundamento da presença dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC. A parte embargante sustenta a existência de omissões no julgado quanto à análise da verossimilhança das alegações, do perigo de dano, do uso do seguro garantia, da ausência de enfrentamento de precedentes contrários e do necessário prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material previstas no art. 1.022 do CPC; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao prequestionamento necessário à interposição de recurso às instâncias superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material no julgado, não se prestando ao simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

A alegada omissão quanto à verossimilhança das alegações não se verifica, pois o acórdão impugnado apresentou fundamentação expressa sobre a inexistência de critérios legais na aplicação da multa e a controvérsia judicial sobre a legalidade do ato administrativo.

Também não há omissão quanto ao perigo de dano, uma vez que o acórdão embargado reconheceu que a eventual inscrição da parte em dívida ativa e cadastros restritivos comprometeria o funcionamento da empresa.

O seguro garantia foi considerado como um dos elementos para o deferimento da tutela de urgência, não sendo tratado como fundamento exclusivo, o que afasta a alegada omissão.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os precedentes colacionados pelas partes, sendo suficiente a apresentação de fundamentação adequada e suficiente, como ocorreu no caso concreto.

Não se exige a menção expressa aos dispositivos legais para fins de prequestionamento, bastando que a matéria tenha sido efetivamente debatida, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Ausente caráter protelatório nos embargos opostos, mostra-se descabida a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, sem prejuízo de futura aplicação, caso verificada a reiteração com a mesma finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.

A decisão judicial não é omissa quando enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais à solução da controvérsia, ainda que não analise individualmente todos os argumentos ou precedentes invocados pelas partes.

Para fins de prequestionamento, não se exige a menção expressa aos dispositivos legais supostamente violados, bastando que a matéria tenha sido discutida no acórdão, conforme art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, parágrafo único; 1.025; 1.026, § 2º; 489, § 1º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.
8005767-91.2025.8.05.0000
o
postos
nos
autos
d
o
Agravo
de Instrumento n. 8
005767-91.2025.8.05.0000
,

em que figura
m
co
mo
e
mbargante,
MUNICÍPIO DE SALVADOR

e

e
mbargad
a
,
MAGAZINE LUÍZA S.A.
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Segunda Câmara Cível

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12